Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROVA PERICIAL. SLIPS/XER. IDONEIDADE. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
1. Quanto à idoneidade dos documentos apresentados pelo Banco, a jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a impugnação genérica quanto ao teor dos extratos da conta vinculada à operação de crédito apresentados pela instituição financeira não é suficiente para elidir a prestabilidade dos documentos ou se concluir pela adulteração das informações constantes dos referidos documentos. Assim, a mera alegação de “possibilidade de adulteração” ou “ausência de assinatura” não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela entidade detentora, sendo certo que qualquer documento atinente à operação de crédito será produzido pela instituição financeira, sem prejuízo de o correntista apresentar contraprova a respeito da sua inexatidão, o que não ocorreu no caso.
2. A circunstância de o documento apresentar data contemporânea à ação ou ter sido apresentado em moeda corrente não representa, por si só, adulteração, mas indica, tão somente, que o documento foi resgatado e atualizado para apresentação em juízo.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.